Tribunal: TJDFT
Processo: 0700490-81.2020.8.07.0010
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0700490-81.2020.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL BRAGA DOS SANTOS APELADO: BANCO GMAC S.A. D E S P A C H O Intime-se o apelante para se manifestar sobre as contrarrazões. Brasília, 29 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora